Tribunal: TJMT
Processo: 0007844-98.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007844-98.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (VÍTIMA), WILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.080.221-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007844-98.2015.8.11.0064

APELANTE: CARLA ANDREIA BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO – LEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELOS POLICIAIS – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA QUE NÃO ESTAVA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA A FUNCIONÁRIO DURANTE A DETENÇÃO – APELANTE QUE SE DEBATEU TENTANDO SAIR DA VIATURA – MURROS E CHUTES DESFERIDOS CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELO AGENTE – ACUSADA QUE CHAMOU POLICIAL MILITAR DE “MENTIROSO E CARA DE PAU” APÓS SER REPREENDIDA POR ELE – FALTA DE PROVAS DE OFENSA COM A FINALIDADE DE HUMILHAR A DIGNIDADE E O PRESTÍGIO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto seja assegurado ao advogado a prerrogativa de somente ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, não há qualquer ilegalidade no ato dos policiais que, após presenciarem uma discussão em praça pública da apelante com a esposa de seu cliente, as conduziram à delegacia de polícia.

“A inviolabilidade do advogado, estabelecida no art. 133 da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 7º do Estatuto da OAB, não pode ser tida por absoluta, devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para realização de condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática da advocacia.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 17/5/2006, no julgamento da ADI 1.127/DF, declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘ou desacato’ prevista no art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, devendo, portanto, ser reconhecido que a inviolabilidade do advogado tão somente diz respeito aos delitos contra honra, não podendo ser estendida a crimes que vitimam, de forma imediata, a Administração Pública”
[STJ, RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017].

O crime de resistência ocorre quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Não configura o crime de resistência se o agente se debatia tentando sair da viatura, ou desferia chutes e socos na porta do veículo policial, sem a comprovação de uso de violência ou ameaça a funcionário competente para execução de ato legal.

Não demonstrada a intenção da acusada em ofender o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa, parecendo mais ser um revide pessoal após uma suposta admoestação do agente público, não se pode falar em crime de desacato, que pressupõe, para sua caracterização, o menosprezo da função pública exercida por determinada pessoa.

“
Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato”
[TJMG – Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007844-98.2015.8.11.0064

APELANTE: CARLA ANDREIA BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carla Andréia Batista, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que a condenou à reprimenda definitiva de 8 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal, pela prática dos crimes de resistência e de desacato, em concurso material [art. 329, c.c. art. 331, na forma do art. 69, todos do CP].

Aduz a apelante que não há provas suficientes para condenação pela prática dos crimes de resistência e de desacato, porquanto, a seu entender, a ordem de detenção foi ilegal, razão pela qual requer sua absolvição de ambos os delitos.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da condenação imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Carla Andréia Batista
, a prática dos crimes de resistência [art. 329 do CP], de desacato [art. 331 do CP] e de cobrança vexatória [art. 71 da Lei n. 8.078/90], na forma do concurso material [art. 69 do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“
1º FATO

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em 08 de outubro de 2015, por volta das 12h15min, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, s/n, Centro, nesta cidade, a indiciada
CARLA ANDRÉIA BATISTA

utilizou
, na cobrança de dívida,
constrangimento físico e moral
em face da vítima Fátima dos Santos Lima, que foi exposta ao ridículo.

2º FATO

No mesmo dia e local acima indicado, a indiciada
CARLA ANDRÉIA BATISTA
,
opôs-se à execução de ato legal
, mediante violência contra o funcionário público competente para executá-lo.

3º FATO

No dia 08 de outubro de 2015, na 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Rua 15 de novembro, esquina com a Av. Marechal Rondon, s/n, Centro, nesta cidade, a denunciada
CARLA ANDRÉIA BATISTA

desacatou o policial militar Wilson José dos Santos no exercício da função
.

Segundo se apurou, a vítima havia contratado os serviços profissionais da denunciada, que é advogada, a fim de que a auxiliasse no recebimento do auxílio reclusão, em razão da prisão de seu marido Luiz Fernando Mendonça. De acordo com a vítima, no dia dos fatos e na companhia do marido da acusada, foi até o banco sacar o dinheiro relativo aos honorários, porém, em razão da greve dos bancários, só conseguiu sacar a quantia de R$5.000,00.

O esposo da denunciada ligou pra ela e comunicou os fatos, sendo que, em seguida,
CARLA ANDRÉIA

ali chegou e já iniciou uma discussão com a vítima
. A denunciada então começou a gritar e exigir que a vítima lhe pagasse a dívida na integralidade, o que foi ouvido e presenciado por diversas pessoas que passavam pelo local.

Nesse momento, uma viatura da polícia militar passava pelo local, quando parou e os policiais tentaram acalmar a denunciada e a vítima, que estavam bastante exaltadas, porém sem êxito, eis que
CARLA ANDRÉIA insistia em receber a dívida à força
. Foi solicitado apoio de outra guarnição e um dos policiais tentou novamente acalmar a denunciada, mas esta se recusava em resolver o problema de forma civilizada e continuava tentando receber a dívida da vítima.

Diante disso, foi necessária a condução de ambas para a delegacia, porém, nesse momento,
a denunciada se recusou a entrar na viatura, dizendo que era advogada e não bandida, quando então começou a se debater, bem como desferiu socos e chutes na porta do veículo oficial
e ainda gritou para que os transeuntes filmassem a ação policial, tendo sido necessário o uso de força física moderada para contê-la.

A fim de acalmar a denunciada, a polícia autorizou que o Sr. Danúbio Castro Batista (irmão de CARLA ANDRÉIA) a acompanhasse na viatura. E, mesmo depois de ter chegado na delegacia de polícia, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a denunciada continuou com o ânimo alterado e ainda discutindo com a vítima, quando então foi repreendida pelo Sargento da Polícia Militar Wilson José dos Santos. Nesse momento,
a denunciada desacatou o referido policial chamando-o de ‘mentiroso, cara de pau’
.

Diante disso, foi presa em flagrante delito e encaminhada à Cadeia Pública Feminina, obtendo posteriormente liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, conforme se vê às fls. 39/45”.

O magistrado de origem julgou extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime de cobrança vexatória [art. 71 da Lei n. 8.078/90], por força do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e a condenou pelos delitos de resistência e de desacato.

As provas constantes dos autos mostram que a recorrente e a esposa de seu cliente, Fátima dos Santos de Lima, começaram a discutir em praça pública sobre o pagamento dos honorários.

Neste momento, uma guarnição da polícia militar que passava pelo local tentou apaziguar a situação.

Entretanto, a apelante começou a xingar os militares e a se debater, se recusando a ingressar na viatura e, na delegacia, continuou desacatando os policiais que fizeram sua detenção.

O Policial Militar, Grauciano Bispo Gomes, confirmou esta versão, declarando que, na data dos fatos, estava de serviço, quando observou uma confusão na Praça Brasil, sendo que havia duas mulheres muito exaltadas, onde uma delas estava muito alterada e revoltada com a situação, ocasião em que se dirigiu ao local, consignando que a acusada era a mais exaltada, a qual é advogada da vítima e a cobrava uma dívida referente a honorários.

Asseverou também que tiveram que separar a acusada, porque ela tentava a todo tempo agredir a vítima, sendo que inclusive conseguiu empurrar ela algumas vezes, razão pela qual resolveram conduzir as duas até a delegacia.

Entretanto, a acusada se recusou a entrar na viatura, e nesse afã desferiu chutes e murros na viatura policial. Após a chegada de seu irmão, ela consentiu e foi possível realizar sua condução.

Na delegacia de polícia, a apelante continuou com as agressões verbais contra a Sra. Fátima, ocasião em que foi repreendida pelo Sgt. PM Wilson, quando, nesse momento, a acusada o chamou de “mentiroso e cara de pau”.

Não ignoro que é assegurado ao advogado a prerrogativa de somente ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável
[1]
.

Além disso, o advogado possui imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares da OAB, pelos excessos que cometer
[2]
.

Entretanto, o STF, no julgamento da ADI 1127, decidiu que
“a imunidade profissional do advogado não compreende o
desacato
, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional”
[3]
.

Ademais,
“a inviolabilidade do advogado, estabelecida no art. 133 da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 7º do Estatuto da OAB,
não pode ser tida por absoluta
, devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para realização de condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática da advocacia”
[4]
.

Assim, o STJ já decidiu que
“a inviolabilidade do advogado tão somente diz respeito aos delitos contra honra, não podendo ser estendida a crimes que vitimam, de forma imediata, a Administração Pública”
[5]
, como é o caso dos delitos de
resistência
e de
desacato
.

A toda a evidência, a prerrogativa assegurada no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil não pode servir de salvo-conduto para que os profissionais da advocacia violem o ordenamento jurídico, praticando fatos típicos, valendo-se de sua imunidade como escudo para não responder criminalmente por suas atitudes.

No caso em apreço, nota-se, claramente, que a advogada/apelante não estava atuando no exercício de sua profissão.

Em outras palavras: ela não estava defendendo os interesses de seus clientes, frente à possível abordagem ilegal de autoridades policiais.

Pelo que se verifica, a apelante estava discutindo em praça pública com a esposa de um cliente, inclusive, ao que parece, quase chegando às vias de fato quando foi abordada pelos policiais.

No entanto, ouso discordar do entendimento esposado pelo magistrado de origem, porquanto não visualizo demonstrada nos autos provas bastantes para condenação da apelante, seja pelo delito de resistência, seja pelo crime de desacato.

O crime de resistência
[6]
ocorre quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Segundo Cleber Masson
[7]
, o delito se concretiza mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público, consistindo, pois, em um ato de violência contra um ato de autoridade, isto é, um antagonismo entre duas forças físicas: a da autoridade pública e a do particular. Em síntese, representa uma violência contra a autoridade do funcionário público, que tem por finalidade submeter a autoridade do Estado dentro do âmbito de sua função.

Ocorre, porém, que o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual não comprova, com clareza solar, qualquer ato de violência ou de ameaça perpetrado pela apelante contra os policiais militares.

Pelo que ficou demonstrado, a acusada desferiu chutes e murros contra a viatura policial, fato este destacado pelo magistrado de origem na sentença hostilizada
[8]
.

Na verdade, a apelante, por ser advogada, não aceitava o fato de ser conduzida à delegacia na viatura policial, ainda que no banco de passageiros do veículo, ou seja, não no compartimento destinado ao transporte de presos.

Tanto é que, após a chegada de seu irmão, a apelante se acalmou e aceitou ser conduzida na viatura policial, na companhia dele.

A apelante ficava se debatendo, tentando sair da viatura e, de acordo com o depoimento dos policiais, ela desferiu chutes e socos na porta da viatura.

Portanto, não ficando evidenciada o uso de violência ou ameaça a funcionário competente para execução de ato legal, mas, ao patrimônio público, não há falar em crime de resistência.

Nesse sentido:

“[...] 1. A condenação no crime de resistência exige a comprovação da violência ou ameaça praticada contra a pessoa do funcionário, uma vez que constitui elementar do tipo. A ausência de provas ou a dúvida quanto à violência ou ameaça desnatura o crime de resistência, tornando possível a desclassificação para o delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, uma vez que presentes os seus elementos típicos”
[9]
.

“[...] 5. A conduta do agente de se debater, tentando desvencilhar-se da prisão anunciada pelos policiais militares, não caracteriza o crime de resistência, o qual exige conduta comissiva, mediante violência ou ameaça contra funcionário público ou quem o auxilie [...]”
[10]
.

No caso em apreço, com a devida vênia, entendo que a conduta da apelante configuraria, em tese, o crime de dano de patrimônio público, mas não o de resistência, pois, repita-se, não ficou comprovado pelas provas colhidas nos autos o uso de violência ou ameaça contra os policiais militares responsáveis pela detenção e pela condução da acusada.

De igual maneira, após perscrutar as provas produzidas na instrução processual, não me convenci da prática do crime de desacato.

O contexto fático demonstra que a apelante continuava discutindo com a Sra. Fátima dos Santos Lima nas dependências da delegacia de polícia, momento em que foi
repreendida
pelo PM Wilson José dos Santos, razão pela qual o chamou de:
“mentiroso e cara de pau”
.

O núcleo do tipo descrito no art. 331 do CP
[11]
é desacatar, ou seja, realizar uma conduta objetivamente capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa
[12]
.

Não foi o que aconteceu no caso em apreço.

Pelo que se infere dos autos, a intenção da apelante não foi menosprezar a função pública exercida pelo PM Wilson José dos Santos, mas apenas retorquir à repreensão feita por ele.

A propósito, não se sabe o teor da admoestação – ou da acusação – feita pelo policial militar à apelante, que acabou tendo a aludida reação, chamando-o de “mentiroso e cara de pau”.

Contudo, é de bom alvitre registrar que as ofensas supostamente perpetradas pela apelante não se deram no intuito de menosprezar sua função pública.

Pode até ser que as prováveis ofensas tenham atingido a honra do policial militar.

Porém, a suposta vítima mediata do crime de desacato, o PM Wilson José dos Santos, sequer chegou a ser ouvido em juízo, não sendo possível, assim, sopesar a extensão das ofensas, e o contexto em que elas foram proferidas.

Assim, inexistindo provas claras e irrefutáveis de que a apelante ofendeu o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa, parecendo ser mais um revide pessoal após uma suposta repreensão pelo agente público, não há falar, a meu sentir, em prática do crime de desacato.

Trago à baila, novamente, preciosa lição de Cleber Masson, segundo o qual
“Como o desacato pressupõe a intenção de humilhar a função pública exercida pelo agente estatal, não há crime nos comportamentos que, embora enérgicos, mas não ultrajantes, se esgotam em críticas ao comportamento funcional, mesmo porque a todo cidadão é assegurado o direito de fiscalizar a Administração Pública e a prestação dos serviços públicos”
[13]
.

No caso em apreço, ao que parece, as expressões utilizadas pela apelante serviram mais como uma forma de defesa, do que de intenção de desacatar o servidor público, embora não se saiba ao certo o que foi dito por ele no momento de sua repreensão.

Colho da jurisprudência:

“
Se as palavras proferidas pelo apelado demonstram apenas o seu estado de inconformidade com o ato policial, não há se falar em condenação pela prática do crime de desacato”
[14]
.

Nesse diapasão, não havendo provas seguras da prática do crime de desacato, a absolvição é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para absolver a apelante,
Carla Andréia Batista
, da prática dos crimes de resistência e de desacato [art. 329 e art. 331, ambos do CP], por não existir prova suficiente para a condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Art. 7º, § 3º, da Lei n. 8.906/94: “O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste artigo”.

[2]
Art. 7º, § 2º, do Estatuto da OAB.

[3]
STF, ADI 1127, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-01 PP-00040 RTJ VOL-00215-01 PP-00528.

4 e 5
STJ, RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017.

[6]
CP, art. 329.

[7]
Código Penal Comentado, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 2.089 –
e-book
.

[8]
Trecho da sentença objurgada: “[...] os policiais tentaram conduzi-la para a delegacia, momento em que ela se opôs à execução do ato legal, desferindo chutes e murros na viatura policial [...]”.

[9]
TJDFT,
Acórdão 835556
, 20090810041059APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2014, publicado no DJE: 1/12/2014. Pág.: 135.

[10]

TJMG - Apelação Criminal 1.0040.17.005076-5/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019.

[11]
CP, art. 331: Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

[12]
Cleber Masson,
idem
, p. 2.107.

[13]

Ibidem
, p. 2.111.

[14]

TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.006973-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021